Tribunal: CARF
Processo: 15169.000001/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000001/2019-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.487 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
H. KUNTZLER INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
REGIME
DA
LEI
No
9.363/96.
INADMISSIBILIDADE.
A Lei no 9.363/96 prevê que compõem a base de cálculo do Crédito Presumido
apenas as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem (observado o conceito de insumos da legislação do IPI) para
utilização no processo produtivo. Somente no regime alternativo da Lei no
10.276/2001 é que passaram a ser admitidos também os custos correspondentes
ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000001/2019-27
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.487 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000001/2019-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
158 a 185) contra o Acórdão no 3401-007.436, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 144 a 149), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da necessária interpretação literal das normas tributárias que disponham sobre
benefícios fiscais, inexiste previsão legal para apuração do crédito presumido de IPI
previsto na Lei no 9.363/96 em relação a gastos com industrialização por encomenda,
pois estas tem natureza jurídica de prestação de serviço.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 198 a 201) defende
a inclusão, no cálculo do Credito Presumido do IPI, no regime da Lei no 9.363/96, dos custos
com industrialização por encomenda.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 203 a 213).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a solução emerge da simples leitura comparativa das leis que
regulam os regimes de apuração do Crédito Presumido de IPI:
Lei no 9.363/96:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Lei no 10.276/2001:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.487 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000001/2019-27

Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Vê-se aí, claramente, que somente no regime da Lei no 10.276/2001 (que não
foi o utilizado) é que são admitidos as custos da prestação de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital